Tribunal: STF
Processo: RE 308882
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: inépcia: inocorrência.
Histórico da causa e demonstração do cabimento do recurso - que,
 na hipótese da alínea a, se confunde com "as razões do pedido de
reforma da decisão recorrida" - suficientemente delineados nas
razões da recorrente, possibilitando a perfeita compreensão da
controvérsia.
2. COFINS: base de cálculo: L. 9.718/98, art. 3º, §
 1º: inconstitucionalidade.
Ao julgar os RREE 346.084, Ilmar;
357.950, 358.273 e 390.840, Marco Aurélio, Pleno, 9.11.2005
(Inf./STF 408), o Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade
do art. 3º, § 1º, da L. 9.718/98, por entender que a ampliação da
base de cálculo da COFINS por lei ordinária violou a redação
original do art. 195, I, da Constituição Federal, ainda vigente ao
ser editada a mencionada  norma legal.